Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701964-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de petição, apresentada por Daniel Rodrigues Gomes, em que se pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no processo n° 0735699-54.2024.8.07.0016. Inicialmente, o pedido foi acolhido como agravo de instrumento e, por esse motivo, não foi conhecido, uma vez que cabe à parte impugnar a sentença por meio do recurso adequado. Todavia, o recorrente informa que não pretendia interpor agravo de instrumento, mas apenas pedir efeito suspensivo ao recurso inominado já interposto. Diante da urgência da situação, excepcionalmente será conhecido e analisado o pedido fora dos autos principais, que ainda não foram distribuídos a esta Turma Recursal. Alega o requerente que, depois de ter sido eliminado do concurso público de admissão ao curso de formação de praças na fase de avaliação médica, obteve o direito de continuar no certame por meio de tutela de urgência deferida por esta relatora no agravo de instrumento n° 0701061-09.2024.8.07.9000. Todavia, com a publicação da sentença de improcedência nos autos principais, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado e o requerente deixou de ser convocado para a próxima etapa do concurso (apresentação de documentos). Assim, defende o risco de perecimento de direito de participação no curso de formação, com início previsto para setembro de 2024. Decido. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Na hipótese, o autor foi eliminado do concurso porque apresentou eletrocardiograma desacompanhado de laudo cardiológico. O edital do concurso estabelece: 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: (...) c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; (...) 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. (...) 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. O edital confere à banca examinadora a possibilidade de solicitar exames complementares. Como regra, o candidato há de apresentar todos os documentos solicitados, mas se houver alguma dúvida decorrente de exame impreciso, há a possibilidade de solicitar a complementação. Somente se houver omissão do candidato sobre documento obrigatório é que se justifica a eliminação imediata. No caso, o resultado do eletrocardiograma foi “Ritmo sinusal com Bird”. Como bem destacou a sentença de improcedência, esse resultado "consiste em uma alteração no padrão normal do eletrocardiograma (ECG), mas especificamente no segmento QRS, que se torna ligeiramente mais longo, durando mais de 120ms. Isto significa que o sinal elétrico do coração apresenta alguma dificuldade para percorrer o ramo direito do coração, levando o ventrículo direito a contrair um pouco mais tarde. Na maioria dos casos o bloqueio de ramo direito não é grave e é até relativamente comum, não sendo sinal imediato de uma doença cardíaca, embora também possa surgir devido a alterações no coração, como infecção do músculo cardíaco ou um coágulo no pulmão". Portanto, o resultado não indicava necessariamente impedimento ao exercício da função, tanto que exame posterior apresentado com o recurso administrativo confirmou o bom estado de saúde. Assim, é verossímil a alegação do requerente de que o médico lhe informou que o primeiro exame estava normal. Não é razoável exigir de uma pessoa leiga conhecimento técnico para contestar a informação do médico. Nessas circunstâncias, se houve alguma omissão, foi do médico que não emitiu o laudo. Essa omissão não pode prejudicar o candidato que passou por todas as fases do concurso e, ao que tudo indica, não possui impedimento de ordem médica para seguir no certame. Portanto, a razoabilidade exigia que a banca solicitasse o laudo ou exame complementar. Nesse sentido: Acórdão 1227108, 07047926620198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Acórdão 1127882, 07124718820178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Acórdão 1066031, 07150749120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Acórdão 985654, 20160110025973APO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1104/1149. Acórdão 915882, 20140110598206APO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: FERNANDO HABIBE, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 3/2/2016. Pág.: 244 Ante o exposto, evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que o requerente não foi convocado para apresentação de documentos e que essa etapa do concurso terminará no dia 26/8/2024 (ID 62824210). Assim, concedo o efeito suspensivo ao recurso inominado, para manter a tutela de urgência anteriormente deferida de forma que o recorrente seja convocado para a realização das etapas subsequentes, caso consiga aprovação, mantendo-se sub judice a questão relativa à sua inaptidão no exame de saúde. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem e notifique-se o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF e o Comandante Geral da Corporação para que cumpram a decisão. Diante dos esclarecimentos prestados pelo peticionante, mantenha a Secretaria a classe de petição cível, que deverá ser baixada logo após o cumprimento desta decisão. O mérito da questão será analisado no recurso inominado, depois que for distribuído por prevenção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA